Tribunal: STF
Processo: AI 700945
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERROVIA PAULISTA S/A – FEPASA. ABONO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PISO SALARIAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO: VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL: SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.